Tribunal: TJDFT
Processo: 0745914-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIDO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A controvérsia cinge-se na verificação da existência dos requisitos objetivos para a concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, para fins de bloqueio da matrícula do imóvel n. 41358, junto ao Cartório 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal.
2. A tutela de urgência pressupõe a demonstração, de forma simultânea, da probabilidade do direito invocado e do perigo da demora no julgamento da ação, o que não ocorreu na hipótese dos autos, haja vista que os elementos probatórios até então apresentados não comprovam a suposta fraude na alienação do bem e, por conseguinte, não são aptos a desconstituir a escritura pública de compra e venda do imóvel e que, por isso, subsiste a necessidade de dilação probatória.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.